Tribunal: TJSP
Processo: 2247293-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente evidenciado. Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2247293-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Adamantina, em que é embargante
BANCO INDUSVAL S/A, é embargado COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE
ADAMANTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247293-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 75575
2
Emb. Dec. 2247293-84.2019.8.26.0000/50000 Adamantina 3a VC VOTO 75575
Embgte: Banco Indusval S/A.
Embgdo: Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
EIVAS
NO
ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE EVIDENCIADO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
1020/1023, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu fraude
à execução na alienação de imóvel do agravante.
Alega o embargante que o acórdão é omisso. Aduz que a
anotação premonitória implica presunção relativa de fraude à execução
acerca das transferências posteriores do bem. Afirma que há provas de que
não houve fraude na espécie. Pede o recebimento.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que o embargante não se deu ao trabalho
de apontar.
Cumpre salientar que não há qualquer omissão na espécie. A
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais entendeu
ser caso de negar provimento ao recurso. Com efeito, restou assentado no
acórdão embargado que a averbação da execução na matrícula do imóvel
implica presunção juris et de jure de que a alienação do bem constitui
fraude de execução. Era o que bastava.
No mais, o que o embargante pretende é revolver o julgado,
para que seu entendimento prevaleça. Assim, os presentes embargos têm
nítida feição infringente do julgado, e isso só é possível em circunstâncias
muito específicas, do que não se cogita no caso em análise. O interessado
quer transformar os declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a
modificação do entendimento externado pela Turma Julgadora a respeito do
tema em discussão. Só que os declaratórios não se prestam a essa
finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator